Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. VÁLIDA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SATISFAÇÃO. LEILÃO PÚBLICO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO. VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação. 1.1 No caso em tela, a sentença recorrida demonstra, suficientemente, os motivos da solução adotada, não sendo necessário que o julgador enfrente todas as questões suscitadas pelas partes, sendo necessário enfrentar, apenas, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. O presente caso se submete às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da Lei no 9.514/1997. 1.1. De acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito.

3. As notificações extrajudiciais foram enviadas para os endereços constantes no contrato firmado pelas partes, sendo que, diante de sua frustração, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, alternativa não restou ao credor senão promover a notificação editalícia, na forma estabelecida no artigo 26, §4o da lei de regência, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade neste procedimento. 3.1 Os apelantes foram, ainda, devidamente notificados das datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido enviadas pelo apelado notificações nos endereços constantes do contrato celebrado pelas partes. Assim, à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada irregularidade na intimação.

4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97.

5. Não se observa dos autos a ocorrência de preço vil, tem-se que a fixação dos lances mínimos respeitou os termos dos artigos 24, inciso VI, e 27, da Lei no 9.514/97, bem como o contrato firmado pelas partes.

6. Destarte, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.